Tribunal: TJSP
Processo: 1016562-52.2018.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA E O ACÓRDÃO INFRINGIRAM O DISPOSTO NO ARTIGO 141 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE BUSCARAM PROPORCIONAR EFETIVIDADE AO DIREITO DA PARTE COM A PROLAÇÃO DE DECISÃO EXEQUÍVEL DIANTE DOS FATOS PRESENTES NOS AUTOS.

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o DA LINDB.

ADOÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA E O ACÓRDÃO INFRINGIRAM O DISPOSTO NO ARTIGO 141 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE BUSCARAM PROPORCIONAR EFETIVIDADE AO DIREITO DA PARTE COM A PROLAÇÃO DE DECISÃO EXEQUÍVEL DIANTE DOS FATOS PRESENTES NOS AUTOS.

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o DA LINDB.

ADOÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.